Tribunal: TJDFT
Processo: 0103936-96.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0103936-96.2005.8.07.0001 RECORRENTE: ELISA DE ARAÚJO LIMA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO MORATO DE LIMA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PROPRIEDADE COMPROVADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS DEMANDADOS. TUTELA REIVINDICATÓRIA DEFERIDA. USUCAPIÃO ALEGADO EM DEFESA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Em consonância com o artigo 1.228, caput, do Código Civil, a TERRACAP faz jus à tutela reivindicatória na hipótese em que comprova a propriedade do imóvel público e sua ocupação irregular pelo demandado. II. O registro do título de aquisição no álbum imobiliário gera presunção de propriedade que persiste até que eventualmente seja desconstituído em ação própria, na linha do que prescrevem os artigos 1.245, § 2o, e 1.247 do Código Civil. III. O artigo 102 do Código Civil, em conformidade com os artigos 183, § 3 o , e 191, parágrafo único, da Constituição de 1988, obsta de maneira categórica a usucapião de bens públicos de qualquer espécie. IV. Por força da sua origem e destinação, o patrimônio imobiliário da TERRACAP, empresa pública de direito privado, conserva a sua natureza pública, a teor do que prescrevem os artigos 2o, caput , e 3o, inciso VI, da Lei 5.861/1972. V. Os direitos de indenização de benfeitorias e acessões e de retenção têm como premissa fundante a existência de posse de boafé, na linha do que preceituam os artigos 1.219 e 1.255, caput, d o Código Civil. VI. Se o ocupante de imóvel público não pode sequer ser considerado possuidor, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé, já que não ignora a sua natureza jurídica, não tem direito subjetivo a indenização ou retenção por benfeitorias e acessões. VII. Recurso desprovido. Os recorrentes, sem indicar o dispositivo de lei que entendem violado, defendem o direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel objeto dos presentes autos, e o fazem sob o fundamento de que a posse que ali mantinham seria de boa-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão de justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1880785, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19.7.2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “a ocupação de imóvel público, sem qualquer lastro jurídico, isto é, sem ato de atribuição do próprio Poder Público, não induz posse (...) Se os Apelantes não podem sequer ser considerados possuidores – muito menos de boa-fé, já que não ignoram a natureza pública do bem –, não lhes socorre o direito de indenização ou de retenção pelas benfeitorias e acessões realizadas” (ID . 21290759 - Pág. 14), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 9/4/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o recurso não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, nada a prover quanto ao agravo em recurso especial interposto no ID no 28234002, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029